Tribunal: STF
Processo: ARE 1253214
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS. ITBI. ISENÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. EXCEÇÃO À IMUNIDADE. REQUISITOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 796.376-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no citado paradigma. 
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão.
    De fato, a matéria versada no apelo extremo não guarda identidade com o paradigma indicado, razão pela qual passo ao exame do apelo.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão cuja ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOÇIAL - IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2°, INCISO I DA CR188 - FINALIDADE DE FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA - PERÍODO DE AFERIÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE, PREVISTO NO ART. 37, § 20 DO CTN - INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - AUSÉNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA, APURADA EM REGULAR PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO —CONCESSÃO DA IMUNIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. A imunidade do ITBI em relação à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital encontra-se prevista no art. 156, § 2º, inciso I da CRFBS. A imunidade prevista no texto constitucional aplica-se tão somente à hipótese de integralização do capital social da empresa, visto que o intento do constituinte é permitir o fomento da atividade empresarial, permitindo que empresas, que já estejam em atividade, possam integralizar seu capital social mediante a doação de imóveis, sem que o ITBI constitua ônus para a sociedade. Se, no caso concreto, foi apurada, em regular processo tributário administrativo, a ausência de atividade econômica da empresa, e que os imóveis doados não se destinam ao fomento de atividades comerciais da empresa, mas sim à transferência dos bens dos próprios sócios, do mesmo grupo familiar, constituintes da sociedade torna-se desnecessário o transcurso do período de apuração previsto no art. 37, § 21 do CTN, uma vez que já apurados os elementos necessários para a denegação do benefício. Eventual desconstituição da conclusão do regular processo tributário administrativo, ante a sua presunção de legalidade, demanda, segundo jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal, dilação probatória, incabível na estreita via mandamental eleita. Segurança denegada. Recurso desprovido. 
    V.V: - A exceção constitucional à imunidade tributária ao pagamento de ITBI nas operações de cessão imobiliária para fins de integralização de capital social somente se caracteriza quando constatado que a pessoa jurídica constituída exerce preponderantemente as atividades de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis. - Regulamentando a questão, estabeleceu o artigo 37, § 20, do CTN, que, tratando-se de novel pessoa jurídica, a aferição da prevalência da atividade empresarial se dará com base na receita operacional relativa aos primeiro três anos seguintes á cessão imobiliária. - Salvo nos casos em que o objeto social da pessoa jurídica se voltar exclusivamente à atividades de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, situação em que evidentemente não se mostraria necessário o aguardo do interstício legal, posto que patenteada desde logo a exceção constitucional, estabelece o ordenamento tributário verdadeira condição suspensiva ao direito de cobrar o ITBI quando mista a atividade empresarial exercitada. - Constatado no processado que a impetrante ostenta vários objetos sociais distintos da empresarialidade imobiliária, a necessidade de observância do interstício legal para a aferição da não-incidência debatida é medida que se impõe, porquanto inviabilizado, ao menos por ora, o exercício da capacidade tributária ativa nestes autos questionada. - Recurso provido, para conceder a segurança e obstar a cobrança do ITBI debatido, até o ultimar do prazo trienal estabelecido no artigo 37, § 21, do CTN.” 
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada (Código Tributário Nacional) e da reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.226.337-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.11.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. ISENÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO, COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. EXCEÇÃO A IMUNIDADE. CARACTERIZADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1065200 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.5.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1128935 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.11.2018).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora